Tribunal: STF
Processo: RE 1527418
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região cuja ementa transcrevo:



    “PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - COFINS-IMPORTAÇÃO - ADICIONAL DE 1% - ARTIGO 8º, § 21, DA LEI FEDERAL Nº. 10.865/04 - CONSTITUCIONALIDADE - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO GATT - MODIFICAÇÃO PELAS MP Nº. 774/17 E 794/17 - DIREITO INTERTEMPORAL - PLENA EXIGÊNCIA DO ADICIONAL A PARTIR DA MP Nº. 794/17. 1- Preliminar de nulidade rejeitada. Pedido e fundamento jurídico são institutos processuais distintos. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico 2- A COFINS é hipótese de contribuição social prevista na Constituição. Possui natureza tributária, porém não é imposto, de sorte que é viável a definição da hipótese de incidência tributária via legislação ordinária. Esse é o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal: STF, ADC 1, Pleno, j. 01-12-1993, DJ 16-06-1995 PP-18213 EMENT VOL-01791-01 PP-00088, rel. Min. MOREIRA ALVES. 3- É necessário frisar que a não-cumulatividade das contribuições sociais é distinta da não-cumulatividade aplicada aos impostos. Assim, a não-cumulatividade das contribuições sociais é definida na lei. 4- Isso tudo considerado, conclui-se pela regularidade da exigência de adicional da COFINS-Importação na forma do artigo 8º, § 21, da Lei Federal nº. 10.865/04, inexistindo ofensa aos princípios da legalidade e da não cumulatividade. Esse, inclusive, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal em recursos julgados em repercussão geral: Temas 1 e 1.047. 5- Não há que se falar em ofensa ao GATT, na medida que se trata de regulamento tarifário no âmbito do MERCOSUL, distinto da normação aplicável internamente. Orientação desta Corte Regional. 6- Faz-se necessária a análise de direito intertemporal, consideradas as alterações promovidas pelas MP nº. 774/17 e 794/17. Após o início da vigência da MP nº. 794/17, o adicional é devido. A perda de eficácia da MP nº. 794/17, que também não foi convertida em lei não provoca repristinação da MP nº. 774/17, na medida que o Direito Brasileiro rechaça o efeito repristinatório tácito (artigo 2º, § 3º, da LINDB). Ou seja: o adicional continua devido mesmo após a perda de eficácia da MP nº. 794/17. 7- Por fim, segundo entendimento majoritário desta Corte Regional, não há que se falar na incidência da anterioridade nonagesimal por ocasião da retomada do adicional pela MP nº. 794/17. Isso porque, tratando-se de restabelecimento de percentual, a noventena é inaplicável. 8- Preliminar rejeitada. Apelação desprovida.” (eDOC 108, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 62; 150, III, c; e 195, § 6º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que a MP 774/2017 – que revogou o § 21 do art. 8º da Lei 10.865/2004, a qual instituiu o adicional à COFINS-Importação – foi revogada pela MP 794/2017. Aduz-se que, entretanto, inexistiu menção expressa quanto à reprodução do referido dispositivo anteriormente revogado, o que não pode ser interpretado como ato repristinatório.



    Alega-se que não houve, na MP 794/2017, nenhuma menção ao restabelecimento das normas relativas à cobrança do adicional à COFINS-Importação. 



    Afirma-se que, considerando que não há repristinação automática ou presumida no ordenamento jurídico brasileiro, além da constatação de que há um vazio normativo em relação ao adicional à COFINS-Importação, faz-se necessário o seu afastamento, sob pena de violação ao art. 62 da Constituição Federal.



    Argumenta-se que a anterioridade há de ser observada pela Medida Provisória 794/2017. Aduz-se que, quanto ao adicional instituído à COFINS-Importação, deve ser observada a anterioridade nonagesimal, de modo que tal cobrança só pode ser exigida depois de decorridos 90 dias da publicação da referida norma.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro a jurisprudência desta Corte, firmada no RE-RG 1.178.310 (tema 1047), no âmbito da repercussão geral, que tratou da constitucionalidade da majoração, em um ponto percentual, da alíquota da COFINS-Importação, introduzida pelo art. 8º, § 21, da Lei 10.865/2004, com a redação dada pela Lei 12.715/2012, e da vedação ao aproveitamento integral dos créditos oriundos do pagamento da exação, constante do § 1º-A do art. 15 da Lei 10.865/2004, incluído pela Lei 13.137/2015. Eis a ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. COFINS-IMPORTAÇÃO. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA EM UM PONTO PERCENTUAL. APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS CRÉDITOS OBTIDOS COM O PAGAMENTO DO TRIBUTO. VEDAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º, § 21, DA LEI 10.865/2004, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.715/2012, E DO § 1º-A DO ARTIGO 15 DA LEI 10.865/2004, INCLUÍDO PELA LEI 13.137/2015. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 1047, fixada a seguinte tese de repercussão geral: I - É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004. II - A vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de alíquota, prevista no artigo 15, § 1º-A, da Lei nº 10.865/2004, com a redação dada pela Lei 13.137/2015, respeita o princípio constitucional da não cumulatividade”. (RE 1.178.310, Rel. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 5.10.2020)



    Nessa oportunidade, o Pleno desta Corte consignou, na tese fixada, que “É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004”.



    Nesse sentido, cito o seguinte precedente: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. COFINS-Importação. Majoração da alíquota em 1%. Lei nº 12.715/2012. Lei Complementar. Desnecessidade. Princípio da Isonomia. Ausência de afronta. Orientação jurisprudencial consolidada no RE nº 559.937/RS, com repercussão geral reconhecida. 1. A instituição do adicional de 1% da COFINS-Importação, perpetrada pelo art. 8º, § 21, da Lei nº 10.865/2004, com a redação dada pelo art. 53 da Lei nº 12.715/2012, e direcionada a determinados setores da economia, prescindia de lei complementar, na esteira do que decidido no RE nº 559.937/RS, com repercussão geral reconhecida. É, portanto, plenamente constitucional a majoração da alíquota da contribuição por meio de lei ordinária. 2. A majoração da alíquota da COFINS-Importação para alguns produtos importados não caracteriza, por si só, violação do princípio da isonomia, tampouco afronta à norma do art. 195, § 9º, da Constituição. Possibilidade de tratamento diferenciado quando presente política tributária de extrafiscalidade devidamente justificada. 3. Agravo regimental não provido. Deixo de majorar os honorários advocatícios na forma do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem”. (RE 969.735 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 16.3.2017 – grifo nosso)



    Na hipótese dos autos, a parte recorrente sustenta a impossibilidade da cobrança do adicional de 1% da COFINS incidente na importação após a sua revogação pela MP 774/2017, diante da inexistência de repristinação do § 21 do artigo 8º da Lei 10.865/2004 (pela MP 794/2017), o qual instituiu o referido adicional.



    Com relação a essa questão, transcrevo o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Também é necessária a análise de direito intertemporal, consideradas as alterações promovidas pelas MP nº. 774/17 e 794/17. Acerca da eficácia de medidas provisórias, determina a Constituição Federal:



    Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. (...)



    § 3º. As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12 perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável, nos termos do § 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes. (...) 



    § 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3º até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas.



    A MP nº. 774, publicada no DOU de 30/03/2017, revogou o artigo 8º, § 21, da Lei Federal nº. 10.865/04 (artigo 2º, inciso I). 



    A MP nº 774/17 foi revogada pela MP nº. 794, publicada no DOU de 09/08/2017. A MP nº. 774/94 não foi convertida em lei no prazo constitucional, tampouco teve seus efeitos regulamentado via Decreto legislativo. Nesse contexto, temos que, até revogação da MP nº 774/97, em 09/08/2017, estava suspensa a exigência do Adicional. 



    Após o início da vigência da MP nº. 794/17, o adicional é devido. A perda de eficácia da MP nº. 794/17, que também não foi convertida em lei não provoca repristinação da MP nº. 774/17, na medida que o Direito Brasileiro rechaça o efeito repristinatório tácito (artigo 2º, § 3º, da LINDB). Ou seja: o adicional continua devido mesmo após a perda de eficácia da MP nº. 794/17. 



    Por fim, segundo entendimento majoritário desta Corte Regional, não há que se falar na incidência da anterioridade nonagesimal por ocasião da retomada do adicional pela MP nº. 794/17. De fato, tratando-se de restabelecimento de percentual, a noventena é inaplicável (...)”. (eDOC 107, p. 7-8)



    Com efeito, verifico que o acórdão recorrido não diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a medida provisória não revoga lei anterior, mas apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face do seu caráter transitório e precário. Veja-se, a propósito:



    “EMENTA CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO. MEDIDA PROVISÓRIA. ESTABELECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO BÁSICA DOS ÓRGÃOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA E DOS MINISTÉRIOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 62, CAPUT e §§ 3º e 10, CRFB. REQUISITOS PROCEDIMENTAIS. REJEIÇÃO E REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA COMO CATEGORIAS DE FATO JURÍDICO EQUIVALENTES E ABRANGIDAS NA VEDAÇÃO DE REEDIÇÃO NA MESMA SESSÃO LEGISLATIVA. INTERPRETAÇÃO DO §10 DO ART. 62 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA EM LEI. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRECEDENTES JUDICIAIS DO STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal definiu interpretação jurídica no sentido de que apenas a modificação substancial, promovida durante o procedimento de deliberação e decisão legislativa de conversão de espécies normativas, configura situação de prejudicialidade superveniente da ação a acarretar, por conseguinte, a extinção do processo sem resolução do mérito. Ademais, faz-se imprescindível o aditamento da petição inicial para a convalidação da irregularidade processual. Desse modo, a hipótese de mera conversão legislativa da medida provisória não é argumento suficiente para justificar prejudicialidade processual superveniente. 2. Medida provisória não revoga lei anterior, mas apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face do seu caráter transitório e precário. Assim, aprovada a medida provisória pela Câmara e pelo Senado, surge nova lei, a qual terá o efeito de revogar lei antecedente. Todavia, caso a medida provisória seja rejeitada (expressa ou tacitamente), a lei primeira vigente no ordenamento, e que estava suspensa, volta a ter eficácia. 3. Conversão do exame da medida cautelar em julgamento do mérito da demanda. 4. O argumento de desvio de finalidade para justificar o vício de inconstitucionalidade de medida provisória, em razão da provável direção de cargo específico para pessoa determinada não tem pertinência e validade jurídica, porquanto, na espécie, se trata de ato normativo geral e abstrato, que estabeleceu uma reestruturação genérica da Administração Pública. Esse motivo, inclusive, autorizou o acesso à jurisdição constitucional abstrata. 5. Impossibilidade de reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória revogada, nos termos do prescreve o art. 62, §§2º e 3º. Interpretação jurídica em sentido contrário, importaria violação do princípio da Separação de Poderes. Isso porque o Presidente da República teria o controle e comando da pauta do Congresso Nacional, por conseguinte, das prioridades do processo legislativo, em detrimento do próprio Poder Legislativo. Matéria de competência privativa das duas Casas Legislativas (inciso IV do art. 51 e inciso XIII do art. 52, ambos da Constituição Federal). 6. O alcance normativo do § 10 do art. 62, instituído com a Emenda Constitucional n. 32 de 2001, foi definido no julgamento das ADI 2.984 e ADI 3.964, precedentes judiciais a serem observados no processo decisório, uma vez que não se verificam hipóteses que justifiquem sua revogação. 7. Qualquer solução jurídica a ser dada na atividade interpretativa do art. 62 da Constituição Federal deve ser restritiva, como forma de assegurar a funcionalidade das instituições e da democracia. Nesse contexto, imperioso assinalar o papel da medida provisória como técnica normativa residual que está à serviço do Poder Executivo, para atuações legiferantes excepcionais, marcadas pela urgência e relevância, uma vez que não faz parte do núcleo funcional desse Poder a atividade legislativa. 8. É vedada reedição de medida provisória que tenha sido revogada, perdido sua eficácia ou rejeitada pelo Presidente da República na mesma sessão legislativa. Interpretação do §10 do art. 62 da Constituição Federal. 9. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 13.502, de 1º de novembro de 2017, resultado da conversão da Medida Provisória n. 782/2017.”



    (ADI 5.709, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 28.6.2019 – grifo nosso)



    Dessa forma, consoante assentado no paradigma acima, caso a medida provisória seja rejeitada (expressa ou tacitamente), a lei primeira vigente no ordenamento, e que estava suspensa, volta a ter eficácia.



    No caso, a Medida Provisória 774/2017, que revogara o adicional de alíquota da COFINS-importação (art. 8º, § 21, da Lei 10.865/2004), foi revogada pela Medida Provisória 794/2017, a qual perdeu eficácia ante a não apreciação no prazo pelo Congresso Nacional, revigorando a MP 774/2017, que, por sua vez, também perdeu eficácia por não haver sido não apreciada a tempo pelo Poder Legislativo. Por conseguinte, foram restabelecidos os efeitos do art. 8º, § 21, da Lei 10.865/2004.



    Assim, o adicional de alíquota da COFINS-importação nunca desapareceu do mundo jurídico, mas apenas esteve suspenso, em dois momentos, pela vigência da MP 774/2017, voltando a plena eficácia por ocasião da perda da validade da medida provisória que o revogou.



    Nessa linha, cito os seguintes julgados:



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Cofins-importação. Adicional de 1%. MP nº 774/2017. Ausência de conversão em lei. Caráter transitório e precário. 1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a medida provisória não revoga lei anterior, apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face do seu caráter transitório e precário. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC.”



    (RE 1.364.134 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.3.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COFINS. ADICIONAL DE IMPORTAÇÃO. LEI 10.865/2004. REVOGAÇÃO POR MEDIDA PROVISÓRIA NÃO CONVERTIDA EM LEI. SUSPENSÃO TRANSITÓRIA DOS EFEITOS DA LEI REVOGADA. CARÁTER TRANSITÓRIO E PRECÁRIO DA MEDIDA PROVISÓRIA. PRECEDENTES. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE SOBRE O TEMA. DESNECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA EXATA ENTRE OS PRECEDENTES E O CASO CONCRETO. CORRESPONDÊNCIA DE QUESTÕES JURÍDICAS EM DEBATE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. ART. 21, § 1º, DO RISTF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A medida provisória, enquanto não convertida em lei, não revoga lei anterior, apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face de seu caráter transitório e precário. 2. O Relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 3. Desnecessidade de correspondência exata entre os precedentes suscitados como jurisprudência dominante e o caso concreto dos autos. Suficiência da similaridade de temas jurídicos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.389.434 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.1.2023)



    Por fim, cabe ressaltar que, nesse contexto, inexiste majoração ou instituição de tributo, a ensejar observância do princípio da anterioridade. Dito em outros termos: não se trata de nova exação, mas tão somente do restabelecimento da cobrança suspensa pela medida provisória não convertida em lei.



     Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente